Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-40.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717546-40.2023.8.07.0005 RECORRENTE: MALCON SOUSA MOURA MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Provas. Pena: fração de aumento. 1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar a origem lícita ou que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 2 - Aquele que é preso em flagrante na posse e condução de veículo produto de crime, com numeração de chassi e placas adulteradas, sem apresentar documentos do veículo ou prova da origem lícita desse, nem indicar de quem o adquiriu, comete o crime de receptação. 3 - As provas - depoimento dos policiais que constataram as adulterações nos sinais identificadores do veículo, laudo pericial que atestou a adulteração do chassi e das placas do veículo, e declaração de um dos réus que admitiu, para o policial, que tinha conhecimento das adulterações, evidenciando intenção de omitir a origem ilícita -- não deixam dúvidas do crime do art. 311, caput, do CP. 4 – O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). 5 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a pena é superior a 4 anos (art. 44 do CP). 6 - Apelações não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar a pretensão apresentada pela parte, qual seja, a absolvição, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.” (AgRg no AREsp n. 2.464.985/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009